Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-72.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que conferiu poderes a advogado do sindicato para propor reclamação trabalhista e veio a saber depois que ele tinha entabulado acordo sem seu conhecimento, e sem repassar os valores obtidos – Responsabilidade solidária do sindicato em relação à atuação de seu preposto – Artigo 932, III, do CC – Revelia – Necessidade de devolução do valor levantado -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que conferiu poderes a advogado do sindicato para propor reclamação trabalhista e veio a saber depois que ele tinha entabulado acordo sem seu conhecimento, e sem repassar os valores obtidos – Responsabilidade solidária do sindicato em relação à atuação de seu preposto – Artigo 932, III, do CC – Revelia – Necessidade de devolução do valor levantado - Reconhecimento do dano material e moral – Estimativa em R$ 5.000,00 - Recurso provido em parte.